Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Não é omisso, o acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte. Na demanda, constou expressamente a ausência de preclusão quanto ao pedido para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e que observada a autonomia do Distrito Federal, diante da edição da Portaria no 85/2019 da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.
3. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações nem a analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes, sendo suficiente a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento.
4. Previsto no art. 1.025, do CPC, o prequestionamento ficto pressupõe que o preenchimento desse requisito de admissibilidade nos recursos destinados às instâncias superiores depende da indicação, pelo embargante, dos dispositivos que deseja prequestionar, sendo desnecessária a manifestação e a menção específica do órgão julgador em relação a cada um deles.
5. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC, só é cabível se o recurso for manifestamente protelatório, sendo inaplicável no caso, sobretudo por se tratar dos primeiros embargos de declaração opostos em face do acórdão, sem prejuízo de incidência da penalidade na hipótese de reiteração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.